Tribunal: TJBA
Processo: 8061015-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061015-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROQUILDA SANTOS DO CANTO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO, FABIO PINHEIRO SA BARRETO, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, VANESSA TASIS ROZENDO SILVA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
VANESSA TASIS ROZENDO SILVA, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, FABIO PINHEIRO SA BARRETO, RAFAEL PORTO BARRETO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINDICATO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS FILIADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. VALOR DO DANO MATERIAL. MONTANTE CORRESPONDENTE AO CRÉDITO QUE SE PRETENDIA EXECUTAR. MAJORAÇÃO.
QUANTUM
A SER FIXADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL MANTIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do sindicato réu por falha na prestação de assistência jurídica à servidora pública estatutária, em virtude da perda do prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva (MS nº 0000199-13.2000.8.05.0000). A autora pleiteia a majoração da indenização por danos materiais para 100% do valor do crédito exequendo, enquanto o sindicato busca a reforma integral do julgado, alegando incompetência absoluta da Justiça Comum e ausência de responsabilidade objetiva.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar ação de responsabilidade civil contra sindicato quando a assistida é servidora estatutária; (ii) verificar a configuração da responsabilidade objetiva do sindicato por atos de seus prepostos e advogados credenciados; (iii) analisar a aplicabilidade da Teoria da Perda de uma Chance diante da prescrição de título judicial transitado em julgado; (iv) arbitrar o quantum indenitário material conforme o grau de probabilidade de êxito da demanda frustrada; e (v) avaliar a manutenção da multa por litigância de má-fé aplicada ao réu.

III. Razões de decidir

A competência da Justiça Estadual é absoluta, uma vez que a lide envolve servidora pública regida por estatuto administrativo estadual, afastando-se a jurisdição trabalhista nos termos da orientação vinculante do STF na ADI 3.395/DF e na Súmula 137 do STJ.

O sindicato responde de forma objetiva pelos danos causados aos filiados em decorrência da falha na prestação de assistência jurídica, por força do vínculo de preposição estabelecido com os profissionais indicados para a defesa dos interesses da categoria (art. 932, III, do Código Civil). A perda de prazo peremptório para execução de título judicial configura negligência profissional inescusável.

Aplica-se a Teoria da Perda de uma Chance quando a desídia do corpo jurídico interrompe a possibilidade séria e real de satisfação de um crédito. No caso, a probabilidade de êxito na ação prescrita era máxima, visto que a pretensão executória se amparava em coisa julgada material imutável, restando apenas o cálculo aritmético do reajuste da Gratificação de Serviços Penitenciários (GSP).

Sendo a chance de recebimento do valor quase certa, a indenização por danos materiais deve corresponder à integralidade (100%) do benefício que seria obtido na execução frustrada, sob pena de impor à vítima um prejuízo patrimonial injusto decorrente de erro profissional grosseiro. O montante exato deve ser apurado em liquidação por arbitramento, observando os parâmetros de reestruturação da carreira fixados por este Tribunal.

O dano moral resta configurado pela quebra da confiança depositada na entidade sindical e pela angústia causada à servidora aposentada ao ver perecer verba de natureza alimentar. Manutenção do quantum de R$ 3.000,00 em respeito à proporcionalidade.

A multa por litigância de má-fé deve ser mantida, pois o réu omitiu dolosamente a reforma de julgado utilizado em sua tese defensiva, violando o dever de lealdade processual (art. 80, II, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Compete à Justiça Estadual julgar ações de responsabilidade civil ajuizadas por servidor público estatutário contra sindicato por falha na prestação de serviço jurídico.

O sindicato responde objetivamente, como comitente, pela desídia de sua assessoria jurídica no cumprimento de prazos processuais fatais.

A perda de prazo fatal para executar título judicial transitado em julgado configura perda de uma chance com probabilidade máxima de êxito, justificando a fixação da indenização por danos materiais no valor integral do crédito que se pretendia executar."

Referências:

Constituição Federal, art. 5º, V e X; ADI 3.395/DF do STF; Súmula 137 do STJ; Código Civil, art. 932, III e art. 402; REsp 1.920.332/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061015-10.2023.8.05.0001,
em que figuram como Apelante e Apelado, simultaneamente,
ROQUILDA SANTOS DO CANTO
e o
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA (SINSPEB)
,
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA